Tribunal: STF
Processo: ARE 1526287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RECONHECEU O EXCESSO À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ARGUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO TÍTULO. NÃO ACOLHIMENTO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE QUANTIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ALÍQUOTA SUPERIOR A 10% EM DESFAVOR DOS SUBSÍDIOS. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO SEPARADAMENTE, LEVANDO EM CONTA CADA LINHA FUNCIONAL. PADRÕES DIFERENTES. SOMA DOS VALORES PARA APÓS CONSIDERAR O EXCEDENTE QUE NÃO SE COADUNA COM O QUE FOI DECIDIDO NO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI e XVI, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O caso em apreço se trata de cumprimento de sentença individual da Ação Declaratória de nº1560/2008, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP), que julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de declarar a inconstitucionalidade e inexigibilidade da contribuição previdenciária de forma progressiva (artigo 78, II, Lei Estadual nº 12.398/1998) e condenou os réus ao pagamento das quantias descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária em alíquota superior a 10% (dez por cento) em desfavor dos substituídos, observada a prescrição quinquenal (mov.9.3 – autos originários)



    (...)



    Como já constou em decisão liminar, o cálculo realizado pela exequente não está correto, uma vez que realizou a somatória dos valores relativos às duas folhas de pagamento e reduziu 10% (dez por cento), quando o correto seria descontar 10% de cada uma das folhas, tendo em vista que são padrões diferentes. Ademais, do mesmo modo que o desconto é calculado em cada folha de pagamento individualmente, a alíquota progressiva também deve ser contabilizada dessa forma.



    (...)



    A parte agravante utiliza-se de tal entendimento para sustentar que a cumulação de dois cargos públicos decorrentes de autorização constitucional não pode ser justificativa para prejudicar a devolução de desconto indevido. Ocorre que, no caso acima, como já exposto, restou decidido que o teto remuneratório seria considerado em relação à remuneração de cada um dos cargos e não ao somatório do que foi decidido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente